Tribunal: CARF
Processo: 19679.720265/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720265/2018-11
RESOLUÇÃO
2002-000.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem pedido de restituição do contribuinte, representado por diversos
PER/DCOMPs, de créditos oriundos das retenções de 11% sobre o valor de notas fiscais, referente
ao período compreendido entre as competências 12/2013 e 12/2017, nos termos do art. 31 da Lei
no 8.212/91.
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720265/2018-11
2
Por meio do Despacho Decisório Derat/Dirot (fls. 6015/6021), datado de
04/10/2018, houve o deferimento parcial do pleito em que reconhecido o crédito no valor de R$
69.844,13, referente à competência dez/2014.
Apresentada manifestação de inconformidade em 06/11/2018, decidiu a DRJ por
converter o feito em diligência apoiando-se nas seguintes razões (data da decisão: 14/10/2022):
6. Da análise dos autos, constata-se que a maior parte do crédito pleiteado foi
indeferido, tendo em vista que foram glosadas compensações feitas em
competências posteriores, cujos créditos utilizados não foram comprovados pelo
contribuinte, conforme demonstrado no item 11 do Despacho Decisório, ora
contestado. Referida glosa de compensação pode ser constatada na tabela
elaborada pela autoridade fiscal, no Despacho Decisório, onde foram
demonstrados o montante a ser restituído ao contribuinte (R$ 69.844,13) e os
valores glosados (R$ 1.797.409,68).
6.1. O contribuinte, por sua vez, conforme acima relatado, informa que os erros
apontados pela autoridade fiscal foram sanados, por meio de correções nas
GFIP’s. Juntou aos autos, planilha (fls.6056/6057) onde aponta a origem do
crédito compensado, e, ainda, cópias das GFIP’s retificadoras (fls. 6058/6281).
Conforme já acima relatado, o contribuinte, na manifestação de inconformidade,
elabora planilha onde demonstra que, após as correções apontadas, teria um
crédito a ser restituído no montante de R$ 1.799.975,91 (um milhão setecentos e
noventa e nove reais e noventa e um centavos).
6.2. Considerando o acima exposto, concluo pela necessidade de realização de
diligência, com o retorno dos autos à Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária - DERAT, e o seu encaminhamento à autoridade
fiscal responsável pela análise dos Pedidos de Restituição em questão, para:
a) apreciação das alegações e dos documentos apresentados pelo contribuinte,
em sua manifestação de inconformidade, bem como exame de outros
documentos que considerar necessários, intimando-o a sua apresentação; e
b) manifestação conclusiva quanto a liquidez e certeza do crédito que a empresa
alega ter direito, emitindo relatório, com as razões que justifiquem a manutenção
ou a alteração do Despacho Decisório.
Seguindo a marcha processual, em 24/10/2022 foi apresentado o Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 6318 a 6332). Após extenso trabalho de análise da documentação
apresentada, concluiu a auditora responsável da seguinte forma:
8. Tendo em vista todo o exposto e considerando a competência definida no art.
119 da IN RFB no 2.055/2021 e art. 2o da Portaria RFB no 1.453/2016, deve ser
reconhecido crédito adicional total de R$ 558.097,06 (quinhentos e cinquenta e
oito mil, noventa e sete reais e seis centavos), conforme Tabela IX do presente
relatório.
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720265/2018-11
3
Às fls. 6338 a 6342, o interessado apresentou manifestação discordando em parte
do relatório de diligência fiscal, concluindo da seguinte forma:
Deste modo, ante documentos apresentados no decorrer do presente processo e
da r. Diligência realizada, considerando O princípio da economia processual
encontrado na Lei 9.099/95, considerando o valor a restituir é de R$ 1.841.023,11
(um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, vinte e três reais e onze centavos),
considerando o valor a recolher é de R$ 461.086,87 (quatrocentos e sessenta e
um mil, oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), o contribuinte com base
nos memoriais de cálculo acima expostos, entende ter em seu favor direito
creditório no montante de R$ 1.379.936,24 (um milhão, trezentos e setenta e
nove mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), reitera ainda,
todos os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade
protocolada.
A DRJ, por sua vez, ao apreciar novamente o feito após o relatório de diligência
fiscal e a manifestação do contribuinte, decidiu por acompanhar o quanto fora apurado na
diligência fiscal, ressaltando que:
8.21. Por fim, deve ser observado que a Fiscalização, no procedimento em
questão, buscou alcançar o entendimento mais próximo da verdade material,
tendo solicitado ao contribuinte a apresentação de diversos documentos e
esclarecimentos, mediante termos de intimação, e efetuado a análise dos pedidos
de restituição com base nos elementos apresentados pela empresa, ao longo do
procedimento, e nas informações constantes nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), tendo em vista, ainda, a legislação
aplicada à matéria.
8.22. É de se mencionar, ademais, que o princípio da verdade material não é
absoluto, não tendo preferência em relação aos demais princípios da
Administração Pública, como o da legalidade, e da supremacia do interesse
público.
Conclusão
9. Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por considerar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento parcial do crédito pleiteado, no montante adicional de R$
558.097,06 (quinhentos e cinquenta e oito mil noventa e sete reais e seis
centavos), sem prejuízo do valor já deferido pela autoridade de origem.
Não satisfeito o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando a
legitimidade do crédito pleiteado, pontuando e detalhando as competências abordadas pela DRJ e
as divergências em que se baseou a decisão.
Delimita o tema no tocante a comprovação da origem do crédito referente as
compensações efetuadas nos períodos 04/2014, 09/2014, 10/2014 e 11/2014 e apresenta
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720265/2018-11
4
documentação comprobatória, tanto em relação aos períodos mencionados quanto em relação às
competências 05/2014, 07/2014, 08/2014 e 09/2014, tanto da matriz quanto da filial.
Requer ao final o seguinte:
(i) análise da documentação que instrui o processo por este Tribunal e, se ainda
remanescer dúvidas, requer-se a conversão do julgamento em diligência para
constatação do direito creditório da Recorrente;
(ii) após a análise e consideração de todos os argumentos de fato e de direito que
repelem os fundamentos constantes no r. acórdão, seja PROVIDO o presente
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito da Recorrente aos valores
creditórios pleiteados nos pedidos de restituição, tudo como medida de inteira
JUSTIÇA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Não há preliminares aventadas que necessitem apreciação.
Confrontando a decisão recorrida e o teor do recurso voluntário, verifica-se que a
linde, neste ponto, limita-se quanto à análise da existência ou não, e sua comprovação, quanto à
origem dos créditos utilizado nas compensações nas competências 04/2014, 09/2014, 10/2014,
11/2014 e 04/2016.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação que
o recorrente entende que faria prova do direito alegado, admito os documentos colacionado aos
autos com o recurso.
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720265/2018-11
5
Além do pleito de juntada de nova documentação comprobatória, o recorrente, na
eventual permanência de dúvidas, pleiteou a conversão em diligência para constatação do direito
creditório da recorrente.
Importante ponto a ser esclarecido é a de que desde o início o pedido de restituição
se baseia no confronto de desonerações, retenções, compensações e recolhimentos realizados na
matriz (CNPJ final 0001) e na filial (CNPJ final 0002).
O Decreto no 70.235/72, mais precisamente em seu art. 28, é taxativo ao prescrever
que na apreciação da prova o julgador é livre para formar sua convicção. E acrescenta que o
mesmo poderá determinar diligências que entender necessárias.
É dizer, nos casos em que o julgador, diante dos fatos e provas dos autos, ainda não
se encontra apto e formar sua convicção de forma livre e entender que a documentação
probatória prescindir de análise técnica pertinente, será livre também para determinar as
diligências que entender necessárias.
No caso em apreço, diante de dados apontados no relatório de diligência fiscal e
reafirmados pela decisão recorrida, em confronto com as provas trazidas aos autos com recurso
voluntário, da mesma forma que a DRJ em momento anterior entendeu pertinente a realização de
diligência, entendo que uma análise técnica aprofundada se apresenta necessária.
Suficiente ver que no relatório de diligência fiscal, endossado pela decisão
recorrida, há a Tabela III, denominada de “Relação das GFIPs atualmente exportadas e ativas” e a
anotação de que as informações prestadas pelo contribuinte “foram confrontados com o
constante dos sistemas da RFB, sobretudo com as GFIPs atualmente exportadas e ativas” (fls. 6322
a 6324). Em tal tabela não há nenhuma das GFIPs (verificando NRA e Código de Controle) que
foram apensadas aos autos com o recurso voluntário e que fazem prova, em tese, da origem dos
créditos compensados.
Também consta do relatório de diligência fiscal a tabela VII-A, denominada
“Créditos”, em que relacionados os créditos. De registrar que a relação de créditos apresenta
apenas créditos da matriz (CNPJ: 05.811.812/0001-30), não havendo referência a qualquer crédito
da filial.
Relevante registrar que a autoridade fiscal que executou a diligência tinha
conhecimento de que o pedido de restituição envolvia créditos decorrentes de retenções
realizadas na filial. Veja a seguinte passagem:
7.7. Embora os PER se refiram a retenções sofridas pelo estabelecimento matriz
(0001) localizado em São Paulo, alguns dos contratos foram celebrados com o
estabelecimento 0002 localizado no Rio de Janeiro. Não obstante divergência, a
matriz foi quem emitiu as notas fiscais destes serviços, havendo inclusive
recolhimentos (GPS 2631) no CNPJ 0002.
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720265/2018-11
6
7.8. Ainda quanto ao subitem anterior, verificou-se ausência de empregados nas
GFIPs do 0002, porquanto alega interessado que os serviços teriam sido prestados
por funcionários de São Paulo registrados na matriz.
Por fim, impende registrar que a conversão do feito em diligência neste momento
não se traduz em oferta de oportunidade de correção e readequação da prova apresentada. Veja
que as GFIPs apresentadas com o recurso voluntário e que provariam a origem dos créditos
utilizados nas compensações foram transmitidas nos anos de 2014, 2016, 2017 e em abril de 2018,
já o primeiro despacho decisório de deferimento parcial (fls. 6015 a 6021) foi proferido em
04/10/2018. Assim, a diligência que ora se apresenta é para análise e confirmação dos créditos
teoricamente comprovados com a prova carreada.
Isto posto, da mesma forma que a DRJ, entendendo que há necessidade de
esclarecimento técnico, bem como que este relator, diante dos apontamentos acima, ainda não se
encontra apto a formar sua livre convicção, deve o feito ser convertido em diligência, com o
retorno dos autos à autoridade fiscal responsável pela análise dos Pedidos de Restituição em
questão, para:
(1) apreciação das alegações e dos documentos apresentados pelo contribuinte
juntamente com seu recurso voluntário, bem como exame de outros documentos que considerar
necessários; e
(2) manifestação conclusiva quanto a liquidez e certeza do crédito que a empresa
alega ter direito, emitindo relatório, com as razões que justifiquem a manutenção ou a alteração
do valor atualmente reconhecido.
Da Informação Fiscal resultante deverá se dado ciência ao contribuinte para a sua
manifestação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 6589
DF CARF MF
Original